Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 1132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Ao julgar os Recursos Especiais no 1.951.662-RS e no 1.951.888-RS (tema no 1132), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual: “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3. No caso em deslinde o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, com o intuito de prestigiar a remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, repise-se, firmada há 25 anos e consubstanciada, inclusive, em enunciado sumular no 72 do STJ, bem como atender a literalidade do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, não merece reparos.
4. Nesse sentido, ainda que não seja indispensável o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, é necessário que a notificação seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, o que não ocorreu no presente caso.
5. Além disso, não é possível afirmar que houve a superação do entendimento firmado no enunciado sumular no 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 6.1. A despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, se a parte não sanar a irregularidade apontada, estará configurado o descumprimento da determinação judicial exarada, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, em composição com a regra prevista no art. 485, inc. I, ambos do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão ratificado.